Tribunal: TJDFT
Processo: 0720355-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0720355-83.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SPE SUDOESTE 300B BL 4 INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: RUBINALDO LAMEIRA DOS SANTOS, FATIMA MARIA DE PAIVA LAMEIRA DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia (REsp 1.891.498/SP – Tema 1.095). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015 fixa-se a seguinte tese: 1.1. Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Caso concreto: É incontroverso dos autos, inclusive por afirmação dos próprios autores na exordial, o inadimplemento quanto ao pagamento da dívida, tendo ocorrido, ante a não purgação da mora, a consolidação da propriedade em favor da ré, devendo o procedimento seguir o trâmite da legislação especial a qual estabelece o direito dos devedores fiduciários de receber quantias em função do vínculo contratual se, após efetivado o leilão público do imóvel, houver saldo em seu favor. 3. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.891.498/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 19/12/2022.) Por outro lado, o acórdão vergastado concluiu que (ID 35473036): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. LEI 9.514/97. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM NOME DO CREDOR. LEILÕES REALIZADOS. AUSÊNCIA DE INTERESSADOS. EXTINÇÃO DA DÍVIDA E INCORPORAÇÃO DO BEM AO PATRIMÔNIO DO CREDOR. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. POSSIBILIDADE. DIREITO DE RETENÇÃO. 1. A relação jurídica firmada por meio de contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária, vincula as partes às normas e princípios estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que constam cláusulas estipuladas de modo unilateral, sem possibilidade de concessões mútuas entre os contratantes. 2. O fato do contrato celebrado ser regido pelos dispositivos da Lei no 9.514/97 (lei que institui a alienação fiduciária nos contratos imobiliários) não afasta a incidência da norma protetora do consumidor, sobretudo pela vulnerabilidade dos compradores em relação à construtora/incorporadora. 3. Não poderá o credor reter o montante integral dos valores pagos pelo consumidor, ainda que não tenha havido interessados na compra do imóvel, quando da realização do segundo leilão, nos termos da Lei 9.514/97. 4. O art. 53 do Código de Defesa do Consumidor veda a perda total das prestações pagas pelos consumidores nos contratos realizados pelo instituto da alienação fiduciária. Assim, sob pena de enriquecimento ilícito, o credor deverá devolver os valores relativos às prestações pagas pelos consumidores, devidamente corrigidos, considerando desse montante a retenção para si de 25% (vinte e cinco por cento), a fim de cobrir eventuais custos decorrentes da resolução contratual. 5. Recurso conhecido e provido. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado precedente. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019